Tribunal: TJMT
Processo: 1082749-03.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082749-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AGSEG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 39.923.246/0001-70 (RECORRENTE), ANGELITA GOMES DOS SANTOS UEZATO - CPF: 691.726.681-72 (ADVOGADO), RODOSAFRA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 26.549.889/0002-35 (RECORRIDO), JOAO PAULO SOMAVILLA MINATTO - CPF: 043.533.609-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1082749-03.2025.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
RODOSAFRA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

Recorrida:

AGSEG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DA LEI Nº 10.209/2001. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, em razão do não adiantamento do vale-pedágio obrigatório, bem como ao ressarcimento de valores despendidos com pedágio. A recorrente suscita preliminares de ilegitimidade ativa e passiva e conexão, prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, requer a redução do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a parte autora possui legitimidade ativa e a parte requerida legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) estabelecer se é admissível a juntada de documentos novos em fase recursal fora das hipóteses legais; e (iii) determinar se a pretensão de cobrança da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 está prescrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora comprova legitimidade ativa ao demonstrar seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, mediante contrato social registrado na Junta Comercial, bem como registro regular como Empresa Transportadora de Cargas perante a ANTT e propriedade do veículo utilizado na prestação do serviço de transporte.

4.

A parte requerida possui legitimidade passiva, pois a responsabilidade pelo pagamento do pedágio recai sobre o embarcador ou equiparado, conforme disposto no art. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, da Lei nº 10.209/2001.

5.

A juntada de documentos novos em fase recursal somente é admitida nas hipóteses previstas nos arts. 435 e 517 do CPC e art. 33 da Lei nº 9.099/1995, não sendo cabível quando os documentos poderiam ter sido apresentados oportunamente na petição inicial.

6.

A Lei nº 14.229/2021 introduz prazo prescricional de 12 meses para cobrança da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, contado da data da realização do transporte.

7.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contagem do novo prazo prescricional tem início a partir da entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021, em 21/10/2021.

8.

Verifica-se a prescrição da pretensão, pois entre a entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021 e o ajuizamento da ação transcorre prazo superior a 12 meses, impondo a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A empresa transportadora regularmente registrada e proprietária do veículo utilizado na prestação do serviço possui legitimidade ativa para pleitear indenização decorrente do não adiantamento do vale-pedágio.

2. O embarcador ou equiparado responde pelo pagamento do pedágio obrigatório, nos termos da Lei nº 10.209/2001.

3. A pretensão de cobrança da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 submete-se ao prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº 14.229/2021, contado a partir da vigência da norma.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.209/2001, arts. 1º, §§ 1º, 2º e 3º, e 8º; Lei nº 14.229/2021, art. 4º; CPC, arts. 373, I, 435, 487, II, e 517; Lei nº 9.099/1995, arts. 33 e 55; CC, arts. 389 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.043.327/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.11.2023, DJe 13.11.2023; TJRS, ED nº 71008456576, Quarta Turma Recursal Cível, Rel. Glaucia Dipp Dreher, j. 29.03.2019.

Ementa elaborada nos termos da Recomendação n. 154, de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, com auxílio de inteligência artificial generativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 355319975, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para:

a)
CONDENAR
a promovida ao pagamento da
indenização prevista no artigo 8º da Lei nº 10.209/2001
, no valor de
R$ 44.196,00 (quarenta e quatro mil, cento e noventa e seis reais),
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do evento danoso (28/11/2024 - ID. 216712960), pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil e Tema 1.368 do STJ;

b)
CONDENAR
a requerida ao
ressarcimento dos valores despendidos com pedágio
, no importe de
R$ 1.716,09
(um mil, setecentos e dezesseis reais e nove centavos), que deverá ser atualizado monetariamente, a partir do efetivo prejuízo (28/11/2024 - ID. 216712963), pela variação do IPCA, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o previsto no art. 406 e § 1º do Código Civil e Tema 1.368 do STJ;

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta:

1.

Preliminares:
ilegitimidade ativa e passiva, bem como de conexão;

2.

Prejudicial de mérito:
prescrição;

3.

Mérito:
necessidade de redução da condenação.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a
preliminar
de

ilegitimidade ativa
ad causam
.

Isso porque a reclamante comprovou seu enquadramento como Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, por meio de documento idôneo, qual seja, o contrato social registrado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), cuja cláusula décima segunda declara expressamente tal condição.

Registro, ainda, que a reclamante encontra-se regularmente registrada como ETC – Empresa Transportadora de Cargas perante a ANTT, sob o RNTRC nº 053456844, estando, portanto, formalmente habilitada ao exercício da atividade de transporte rodoviário de cargas.

Ademais, é proprietária do veículo de placa EXC1J59, utilizado na prestação do serviço objeto da demanda, conforme IDs 355319956/355319958.

Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

R
ejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a reclamada é responsável pelo pagamento do pedágio, nos termos do artigo 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.209/2001. Vejamos:

Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do
embarcador.

§ 2º Para efeito do disposto no § 1º,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3º Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I -
o contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a empresa transportadora que subcontratar serviço
de transporte de carga prestado por transportador autônomo.
(grifei)

Ainda,
observa-se que a recorrida trouxe diversos documentos novos anexados às contrarrazões, os quais deveriam ter sido juntados à inicial, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Sob esse viés,
considerando a conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, será aceita a apresentação de documentos na fase recursal, somente nos termos do art. 435 e 517, ambos do
Código de Processo Civil
, e art. 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que
não
é o caso dos autos
.

Nesse sentido:

CONCLUSÃO Nº 26
–
JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Prejudicial de mérito – Prescrição.

Insta consignar que
a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001
,
passando a prever o prazo prescricional de

12 (doze) meses
para pleitear
a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio.

“Art. 4º O art. 8º da
Lei nº 10.209, de 23 de março de 2001
, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 8º ............................................................................................

Parágrafo único.

Prescreve em 12 (doze) meses o prazo para cobrança das penas de multa ou da indenização a que se refere o caput deste artigo, contado da data da realização do transporte
.” (NR)

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a contagem desse novo prazo tem início apenas a partir da entrada em vigor da lei que o instituiu, ocorrida em 21/10/2021. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA.

(...)

4.
Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou
, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. (...)
(REsp n. 2.043.327/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) (grifei)

No caso concreto, considerando que
o contrato de transporte foi celebrado em
28/11/2024
,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão autoral, notadamente porque entre a data da
entrada em vigor da Lei nº 14.229/2021 (
21/10/2021
)
e a propositura da ação (
01/12/2025
) transcorreu lapso temporal superior a
12 (doze) meses
.

Conforme dispõe o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, haverá resolução de mérito quando o juiz:

II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição
;
(grifei)

Ademais, a
prescrição
é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
NÃO VERIFICADAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração, Nº 71008456576, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 29-03-2019).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
acolher a prejudicial de mérito
arguida, a fim de
reconhecer a prescrição da pretensão inicial
, extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, restando prejudicado os demais pedidos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026